Tribunal: CARF
Processo: 13016.720073/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13016.720073/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.327 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
SMO TRINDADE COMÉRCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. VEDAÇÃO AO INGRESSO.
DÉBITO SEM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Andréa Machado Millan.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13016.720073/2019-11
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.327 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13016.720073/2019-11

Relatório
Trata o presente processo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, por
meio do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional à folha 25, do qual a
contribuinte tomou ciência em 15/02/2019 (folha 26), em virtude da contribuinte possuir débito
previdenciário com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, identificado no referido termo, cuja
exigibilidade não estava suspensa, conforme inciso V do art. 17 da Lei Complementar 123/2006.
Em sua impugnação (folha 03), a contribuinte alegou, em síntese, que por
problemas originados na própria administração tributária, não conseguiu regularizar a pendência
tempestivamente. Porém, tão logo superados esses problemas, em 11/03/2019, realizou o
pagamento do tributo devido. Explica que, em 31/01/2019, conseguiu parcelar seus débitos
juntos a Receita Federal, com exceção do débito inscrito no Debcad no 14530720-4, o qual
estava com a situação “100201 - Aguardando Recebimento pela PGFN". E, ainda, que obteve a
informação, via telefone, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), de que valor
de tal débito seria "muito baixo" e por este motivo não constava no sistema. Suportando suas
alegações, a contribuinte junta ao processo cópia de tela de Agendamento/Cancelamento que
indica a indisponibilidade de vagas do dia 01/02/2019 a 08/02/2019 (folha 07) e Recibo de
Pagamento – Guia da Previdência Social (GPS) à folha 09.
No acórdão a quo (folhas 46/50), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente em voto vencedor, tendo em vista, em síntese, que, consoante Anexo
Único ao ADE no 3465753, de 31 de agosto de 2018, à folha 22, o débito objeto do
indeferimento também foi causa da exclusão do Simples Nacional, o que significa que a
contribuinte tinha conhecimento da existência do débito em litígio antes mesmo da solicitação de
opção pelo Simples Nacional para o ano-calendário 2019. Que o prazo para regularização da
pendência foi alongado, tendo sido ofertados à contribuinte dois momentos para regularização
das suas pendências no prazo legal exigível: no primeiro momento, a contribuinte tinha o prazo
de 30 (trinta) dias, contatos da ciência do referido ato de exclusão, para regularização da
pendência, tornando a exclusão automaticamente sem efeito, e não a fez; e, no segundo
momento, quando da Solicitação da Opção pelo Simples Nacional, tinha até 31 de janeiro de
2019 para regularização das pendências e ter deferimento o seu pleito, o que prejudicou a
subsunção da hipótese de regularização do débito em prazo compatível com a ocorrência de erro
involuntário aventada pelo relator do voto vencido.
Ciência do acórdão DRJ em 13/11/2019 (folha 54). Recurso voluntário
apresentado em 10/12/2019 (folha 56).
A recorrente, às folhas 58/62, reforça suas alegações anteriores, e acrescenta, em
síntese, que não agiu com má fé e que devem ser aplicados os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
É o relatório.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.327 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13016.720073/2019-11

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A vedação à opção pelo Simples Nacional em decorrência da existência de débitos
em aberto se dá pelo disposto no art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, a seguir transcrito:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
A referida opção se dá no mês de janeiro, conforme art. 16, § 2o, da referida Lei,
transcrito a seguir:
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(...)
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro,
até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário
da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
A regulamentação da referida opção encontra-se no art. 7o da Resolução CGSN o
140/2018, vigente à época da opção em questão, a qual, em seus dispositivos iniciais, determina
o que segue:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do Portal do
Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Entendo que o pagamento do débito que ensejou o indeferimento da opção pelo
Simples Nacional após o prazo regulamentar, em 11/03/2019, não pode ser atribuído a
“problemas advindos da própria Receita Federal”, como argumentou a recorrente, tampouco a
“erro escusável” que afastaria a aplicação da norma, conforme aventado pelo ilustre relator do
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.327 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13016.720073/2019-11

voto vencido do acórdão recorrido, já que o pagamento do valor devido poderia ser realizado
sem a necessidade de agendamento e a contribuinte tinha conhecimento do débito desde que
tomou ciência de sua exclusão do Simples Nacional, em 02/10/2018 (folha 23), podendo tê-lo
regularizado no prazo de 30 (trinta) dias, contatos da ciência do referido ato de exclusão, ou
ainda quando da Solicitação da Opção pelo Simples Nacional, até 31 de janeiro de 2019. Sendo
que, para os débitos previdenciários, conforme informado pela Secretaria-Executiva do Comitê
Gestor do Simples Nacional, em notícia divulgada em 01/02/2019 no Portal do Simples
Nacional, o prazo para regularização foi estendido até 08/02/2019.
Desta forma, a recorrente não logrou regularizar a totalidade de suas pendências
impeditivas ao ingresso no Simples Nacional até o término do prazo para solicitação da opção,
motivo pelo qual, por determinação legal e regulamentar, sua opção foi indeferida.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital